Tribunal: TJBA
Processo: 8035512-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8035512-21.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DIONES ALMEIDA SANTOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO COLEGIADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. - Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a tese defensiva de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. A parte embargante alegou omissão na análise de fundamentos e paradigmas jurisprudenciais apresentados, bem como ausência de enfrentamento do parecer ministerial favorável à desclassificação. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de apreciar argumentos e precedentes indicados pela defesa, notadamente quanto à possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. III. Razões de decidir. - Os embargos foram opostos dentro do prazo legal e observam os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. - A utilização dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já analisados. É cabível apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. - No caso, não se vislumbra qualquer vício no acórdão embargado. A tese defensiva foi expressamente analisada e rejeitada com base nas circunstâncias do caso: quantidade de droga apreendida (34,77g de maconha), fracionamento em 24 porções, fuga dos réus e local conhecido por tráfico. - O voto condutor apresentou fundamentação clara, ressaltando que a forma de acondicionamento e o contexto da apreensão indicam destinação mercantil da substância, afastando a tese de uso pessoal. - A jurisprudência do STJ admite a caracterização do tráfico com base na forma de acondicionamento e nas circunstâncias da apreensão, ainda que ausente flagrante de comercialização, desde que o conjunto probatório seja consistente. - A decisão também enfrentou adequadamente o parecer ministerial, destacando a inexistência de vinculação do órgão julgador à manifestação do Ministério Público, nos termos do princípio da livre convicção motivada. - Não houve negativa de vigência ao art. 489, §1º, VI, do CPC, pois o acórdão distinguiu a hipótese concreta dos paradigmas citados pela defesa. IV. Dispositivo e tese. - Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 deve ser afastada quando as circunstâncias fáticas, como o fracionamento da droga e o contexto da apreensão, indicam a finalidade mercantil do entorpecente." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 157; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPC, art. 489, § 1º, VI. Jurisprudência relevante citadas: STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.11.2022; STJ, AREsp 2.721.091/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.613.780/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.05.2025. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos da Apelação Criminal nº. 8035512.21.2022.8.05.0001, em face do acórdão da 1ª. Turma da Primeira Câmara Criminal, sendo Embargante a DIONES ALMEIDA SANTOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, conforme relatório e voto que se seguem. Salvador,